Tribunal: CARF
Processo: 10469.720618/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.720618/2015-31
ACÓRDÃO
2101-002.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JMT SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LANÇAMENTO FISCAL. USO DE DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO E DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM PROCEDIMENTO FISCAL PRETÉRITO. FALTA
DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
É válido o lançamento fiscal que se utiliza de informações do sistema
informatizado GFIPWEB e de registros contábeis fornecidos em
procedimento fiscal de diligência pretérita, quando o contribuinte não
atende as intimações durante a ação fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente

Fl. 14390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720618/2015-31
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Mauricio Nogueira Righetti (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração , referentes à contribuição previdenciária e de
terceiros, conforme Relatório Fiscal de fls. 34 a 34, que são: AI DEBCAD no 51.070.351-8, que
compreende as contribuições patronais e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), no período de 01/2011 a 13/2011, conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 7 a
12, AI DEBCAD no 51.070.352-6, que compreende as contribuições dos segurados, no período de
01/2011 a 13/2011, cujo valor consolidado em 20/04/2015, conforme Discriminativo do Débito
(DD) de fls. 19 a 21; e 3 e AI DEBCAD no 51.070.353-4, que compreende as contribuições para as
terceiras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC), no período de 01/2011 a
13/2011, conforme Discriminativo do Débito (DD) de fls. 27 a 29.
O sujeito passivo apresentou Impugnação e anexos às fls. 93/1.789.
A DRJ considerou a impugnação improcedente, conforme acórdão de fls
1.799/1.815
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.832/1.860),
no qual apresenta quatro pontos de defesa, na seguinte forma:
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. Das supostas "diferenças entre as alíquotas
de seguro de acidentes de trabalho-SAT/RAT e do Fator Acidentário
Previdenciário (FAP)". Presunção indevida. Inexistência de procedimento válido
para fins de fixação de grau de risco da atividade econômica. Ofensa ao princípio
da legalidade estrita. Inconstitucionalidade. Ausência de procedimento regular de
fixação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP). Falta de comprovação dos
fatores multiplicadores aplicáveis à hipótese. Ofensa à ampla defesa e ao
contraditório. Improcedência da autuação fiscal. Extinção do crédito tributário.
11.11. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. Da ofensa ao princípio da verdade
material. Lançamento tributário havido em desatenção à realidade fática inerente
à vertente hipótese. Documentação utilizada pelo FISCO de origem desconhecida.
Inconsistência. GFIP declaradas pela Contribuinte condizente com as folhas
salariais apresentadas às instituições financeiras pagadoras para fins de
remuneração dos seus funcionários. Verdade dos fatos. Subsunção do fato à
norma. Demonstração de completo adimplemento das obrigações tributárias
inerentes ao caso concreto. Improcedência da autuação. Extinção do crédito
tributário.
Fl. 14391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720618/2015-31
3
Com efeito, consoante inteligência da documentação anexada a esta peça
recursal, observar-se-á que a Empresa Recorrente não omitiu e, tampouco, deixou
de declarar em GFIP qualquer parcela das suas obrigações tributárias alusivas às
contribuições sociais destinadas à Seguridade Social e a outras entidades,
concernentes ao período fiscalizado (01/2011 a 13/2011).
Com efeito, inexiste no âmbito da atuação fiscal qualquer elemento de prova que
possa conduzir de forma plena à conclusão que a Recorrente, realmente, omitira
ou deixara de declarar, em GFIP, qualquer parcela das suas obrigações tributárias
alusivas às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social e a outras
entidades, concernentes ao período fiscalizado (01/2011 a 13/2011).
Ao final requer:
.. devendo, assim, ser determinação da completa extinção do crédito tributário
por meio deles veiculado, exonerando a JMT SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA LTDA-ME de toda e qualquer obrigação tributária inerente aos fatos
debatidos no seio do presente Processo Administrativo Fiscal, por entender que
ela, Sujeito Passivo, ora Recorrente, não é devedora do crédito tributário sub
examine.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Do Mérito
Da análise do Relatório Fiscal, verifica-se que a auditoria se desenvolveu, a rigor,
por meio do cotejo eletrônico entre as informações que constaram nos arquivos digitais da
contabilidade da empresa do ano de 2011, apresentada pelo recorrente e aquelas prestadas nas
correspondentes GFIP.
Assim, resumidamente, foram apontadas as inconsistências acima, que foram
demonstradas, individualizadamente, nos levantamentos abaixo identificados:
a) Levantamento "CT-CONTABILIDADE": Este levantamento contempla as
contribuições previdenciárias relativas a segurados empregados, não declaradas
em GFIP, obtidas da diferença entre os valores apurados nos arquivos digitais da
contabilidade e àqueles declarados em GFIP. Os valores de despesas com
pagamento a segurados empregados encontram-se discriminados no anexo
denominado" Demonstrativo da Contabilidade". Os valores de remuneração
declarados em GFIP foram apurados conforme GFIP anexas. Foi aplicada a
Fl. 14392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720618/2015-31
4
alíquota de 8% para cálculo da contribuição do segurado empregado, cuja
obrigação de arrecadar é do ente contratante, mediante desconto de sua
remuneração. Os valores de adiantamentos de salários na competência 01/2011
(conta 11203002-Adiantamento de salário) não foram descontados dos salários
de segurados, haja vista não haver baixa na referida conta no ano de 2011, razão
pela qual foram incluídos como base de cálculo da previdência social.
b) Levantamento "PR- PRÓ-LABORE": Este levantamento contempla as
contribuições previdenciárias relacionadas a pagamentos de pro labore, não
declarados em GFIP, constantes em conta contábil.
c) Levantamento "SA - RISCO AMBIENTE TRABALHO": Este levantamento
contempla as contribuições sociais, não declaradas em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relacionadas ao seguro de
acidente de trabalho, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados informados em GFIP, em virtude de diferenças entre as alíquotas de
seguro de acidentes de trabalho-SAT/RAT e do Fator Acidentário de Prevenção-
FAP informadas em GFIP e aquelas verificas pela fiscalização.
Todos os documentos e levantamentos são do conhecimento do recorrente, que,
inclusive, exerceu com plenitude seu direito de defesa já em primeira instância de julgamento.
Quanto ao mérito, a recorrente sustenta que a maioria das omissões apontadas
pelo Fisco seria absolutamente improcedente, conforme explicações em seu Recurso Voluntário.
As justificativas prestadas foram devidamente apreciadas quando do julgamento pela primeira
instância, conforme a seguir reproduzido e aqui adotado por este relator como razões de decidir:
Entendo que a autoridade fiscal fez a prova da existência do fato gerador,
baseado nas informações do sujeito passivo, prestadas em GFIP, bem como dos
próprios registros contábeis, juntando aos autos estes documentos que
suportaram o lançamento, atendendo os ditames do art. 9o do Decreto no
70.235/72.
Uma vez efetuado o lançamento do crédito tributário, incumbe ao sujeito passivo
contrapô-lo, com as provas necessárias. No caso dos autos, resta claro que este
ignorou o procedimento fiscal, não atendendo as intimações requeridas. Na peça
de defesa, no que tange a sua irresignação sobre os registros da contabilidade que
suportaram o lançamento fiscal, limitou-se a discordar, todavia, sem apresentar
qualquer prova de sua contabilidade indicando que aquelas informações por ela
prestadas ao Fisco, no ano de 2012, seriam inverídicas, pelo que tenho por
impertinentes as alegações.
No que concerne as GFIP que apresentou (doc. 05), que se referem as
competências 01/2011 a 05/2011, com as quais pretende afirmar a veracidade
das informações nestas prestadas e, portanto, improcedente o lançamento fiscal,
entendo que melhor sorte não lhe assiste.
Fl. 14393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720618/2015-31
5
Com efeito, não se pode exigir do sujeito passivo, por meio de lançamento de
ofício, as contribuições já por estes declaradas em GFIP, cujo documento se
constitui em confissão de dívida, apto à cobrança imediata, porém, deve-se ter
em mente que a GFIP apta a cobrança é a válida anteriormente ao início do
procedimento fiscal. Quando o contribuinte apresenta novo documento,
retificando o anterior enviado (antes da ação fiscal), esta passa ser a válida. No
caso dos autos tal fato ocorreu nas competências apontadas e trazidas aos autos
pela impugnante em sua defesa (01/2011 a 05/2011), à exceção da competência
04/2011. A autoridade fiscal tomou por base a GFIP válida, que por oportuno se
colaciona, utilizando-se da pesquisa feita no sistema informatizado GFIPWEB
Vê-se, pois, como já dito, não haver equívoco no procedimento fiscal. Não houve
lançamento de ofício de contribuição já declarada. O lançamento do crédito
tomou por base o fato gerador não declarado, identificado na contabilidade
(diferença GFIP x contabilidade), bem como a exigência fiscal da contribuição
social ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT) no denominado levantamento SA - RISCO AMBIENTE
TRABALHO, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados
informados em GFIP, em virtude de diferenças entre as alíquotas de seguro de
acidentes de trabalho (SAT/RAT) e do Fator Acidentário Previdenciário (FAP), em
função do CNAE informado.
No que petine a alegação sobre a planilha da contabilidade conter apenas 07
(sete) competências, isto não se traduz em fato determinante para a
improcedência do lançamento fiscal. A planilha pelo que se denota, corresponde
as mesmas competências que serviram de suporte ao lançamento fiscal destas
mesmas competências, apontando as divergências entre as informações da
contabilidade e da GFIP.
No que tange a alegação de ser empresa prestadora de mão de obra, sujeita à
retenção de 11%, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91, entendo que não se
pode confundir o instituto da retenção com a contribuição social decorrente da
contratação de pessoas físicas para prestação de serviços à empresa ou a
terceiros mediante cessão de mão de obra. A retenção faculta ao contribuinte a
dedução e compensação do valor devido, e até mesmo a restituição. No caso aqui
tratado, a autoridade fiscal constatou a existência de fato gerador, excluiu
(deduziu) do lançamento de ofício os fatos geradores já declarados, efetuando o
lançamento fiscal da diferença.
De todo o exposto, tenho por hígido o lançamento fiscal em que se exigem as
contribuições patronal, ao SAT, as dos segurados e as das terceiras entidades.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 14394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720618/2015-31
6
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 14395
DF CARF MF
Original